Tribunal: STF
Processo: AI 618070
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-02-06
Data de publicação: 2007-02-06

Ementa:
EMENTA: 1. Empréstimo compulsório sobre energia elétrica instituído
   pela L. 4.156/61: exigibilidade, nos termos do art. 34, § 12,
   ADCT ( RE 146.615, Corrêa, Pleno, 30.6.95).
2. Recurso
   extraordinário: descabimento: questões relativas ao prazo de
   prescrição dos créditos da agravada, à incidência da correção
   monetária, aos juros e à taxa Selic, de âmbito
   infraconstitucional; alegada ofensa aos dispositivos
   constitucionais dados como violados, que, se houvesse, seria
   indireta ou reflexa: incidência do princípio da Súmula 636.
3.
   Agravo regimental manifestamente infundado: condenação da
   agravada ao pagamento de multa, nos termos do art. 557, § 2º,
   C.Pr.Civil.